Tribunal: CARF
Processo: 13706.000378/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000378/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.535 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
EDUARDO GOULART DE SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$18.029,11.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000378/2009-54
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000378/2009-54

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 7 a 13), no valor de R$
11.479,97, consolidado em 30/12/2008, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2006, em razão de trabalho de malha em que foi apurado
dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 03, o sujeito passivo alega, em síntese, que as despesas
médicas ocorreram efetivamente, conforme documentos que junta ao processo.
Ao final, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para comprovação da dedução de
despesas médicas, deve o contribuinte provar, por outros meios, que a despesa
realmente existiu.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas
b) violação do princípio da duração razoável do processo - o prazo legal para o
julgamento não foi observado
c) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas trazidas
aos autos
d) cerceamento de defesa em razão da falta de oportunidade para apresentação de
novos documentos - violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao tempo decorrido desde sua impugnação, esclareço ao recorrente que a
Lei no 11.457/07 estabeleceu o prazo máximo de 360 dias para que a decisão administrativa fosse
proferida, mas não estipulou qualquer sanção relacionada ao seu descumprimento. Trata-se de
prazo impróprio que, uma vez desrespeitado, não gera nenhuma consequência para o processo.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000378/2009-54

O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas com Eliana Goulart de
Sampaio e Access Clube. A autuação apontou:
GLOSA DE RS20.155,85,SENDO:RS14.000,00-RECIBO GENERICO EMITIDO
POR ELIANA GOULARTE DE SAMPAIO SEM DISCRIMINAÇÃO DO
BENEFICIARIO,
SEM
ESPECIFICAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS;R$6.166,00-ACCESS CLUBE -DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA COMPROVAÇÃO.
Na apreciação da impugnação apresentada, o colegiado de primeira instância
manteve as glosas, registrando:
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA.
Conforme contido na descrição dos fatos na notificação de lançamento, os documentos
apresentados à fiscalização não foram aceitos pelos seguintes motivos:
“GLOSA DE R$ 20.155,85, SENDO: R$ 14.000,00 - RECIBO GENÉRICO EMITIDO
POR
ELIANA
GOULART
DE
SAMPAIO,
SEM
DISCRIMINAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO E SEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS; R$
6.166,00 - ACCESS CLUBE - DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA
COMPROVAÇÃO”. Passemos à análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte:
- recibo de fls. 15, emitido por Eliana Goulart de Sampaio, no valor total de R$
14.000,00, relativo à prestação de serviços odontológicos: considerando que a
profissional que prestou os serviços odontológicos é irmã do contribuinte, o que
implica em maior cautela quanto à verificação de efetividade, e considerando que o
recibo apresenta valor expressivo, o que enseja a comprovação do efetivo
pagamento, seja por meio de cópia de cheque, fatura de cartão de débito/crédito,
boleto bancário, etc; comprovação que não foi efetuada pelo impugnante, mantém-
se a glosa desta despesa;
- declaração de pagamento de fls. 17, emitida por Access Clube de Benefícios, relativo
a mensalidades de plano de saúde, no valor de R$ 4.029,11: analisando os dados
cadastrais do CNPJ n° 07.658.098/0001-18, constata-se que a empresa foi
constituída em 22/09/2005 e que tem como atividade econômica a realização de
atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de
saúde. Analisando, também, o conteúdo da declaração de pagamento emitida por esta,
observa-se menção a plano de saúde “Sul América Especial Normal”, o que pode
significar que o plano de saúde tenha sido contratado junto a outra operadora. Ante tais
dúvidas, não é possível considerar a despesa como efetivamente comprovada, ensejando
a manutenção de sua glosa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços, mormente quando existe
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000378/2009-54

vinculo familiar entre contribuinte/profissional e envolve gastos em vários anos-calendário
(estão sendo julgados mais dois processos envolvendo despesas com a mesma profissional),
como é o caso nestes autos.
Nesse sentido, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, além de invadir campo
de atuação da fiscalização, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Dessa feita, à vista do recibo de fl. 15, é de se restabelecer a despesa médica
correspondente, de R$14.000,00.
No tocante à despesa com Access Clube de Benefícios, entendo que a declaração
juntada é clara ao consignar que os pagamentos nela veiculados se configuram em despesas
somente com plano de saúde do contribuinte e de um dependente (fl.17).
Nada obstante, verifico que o contribuinte não informou dependentes em sua
declaração de ajuste anual e, por consequência, somente pode deduzir as despesas médicas
próprias. Repise-se que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e as
dos dependentes informados em sua declaração de ajuste.
Assim em relação ao plano de saúde, é de se restabelecer a dedução do montante
de R$4.029,11.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$18.029,11.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Original